Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-97.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FRIGONE FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 10.558.593/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FRIGONE FRIGORIFICO LTDA contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a agravante defende o desacerto da decisão agravada, pois entende que restaram presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Ao final, pugna pela reconsideração do
decisum
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pese os argumentos, a agravante deixou de cumprir o requisito de admissibilidade recursal de tempestividade.

A esse respeito,Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha ensinam:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso, o art. 1021 do CPC prescreve que caberá agravo interno contra as decisões proferidas pelo Relator:

“Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A contagem para interposição do recurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, como determina o art. 224, §3º, do CPC:

“Art. 224.- Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

A decisão agravada foi publicada no dia 30/07/2024. Logo, o termo inicial para interposição do recurso iniciou-se dia 31/07/2024 e encerrou-se em 20/08/2024.

Portanto, como a agravante protocolou o Agravo somente em 21/08/2024, é intempestivo.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024